Tribunal: TJMT
Processo: 1033055-04.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033055-04.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MANOEL JOAO DE ANUNCIACAO - CPF: 711.740.441-87 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. PATRICIA CENI

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1033055-04.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Manoel João de Anunciação

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de maio de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. JUNTADA DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E DE CÓPIA DO DOCUMENTO PESSOAL DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INCLUSÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DÉBITO QUESTIONADO LEGÍTIMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Se na petição inicial do Autor nega a existência de relação jurídica com a Reclamada, contudo, a Reclamada, anexa a ficha cadastral, relativo a UC no 6/1982027-3, histórico de contas, histórico de consumo, cópia da carteira de habilitação, além de Termo de Parcelamento de Dívida devidamente assinado, caberia então ao Autor comprovar o adimplemento da obrigação, ônus que não se desincumbiu.

2. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente a prova de quitação das faturas ora questionadas, a inclusão do nome do consumidor inadimplente em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

3. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que as provas nos autos indica a existência de obrigação devida e não quitada, resta clara sua litigância de má-fé.

4.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Isto posto, e nos termos do art. 487, I, do CPC,
DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA
da pretensão deduzida na inicial.

Ainda,
CONDENO
a parte Requerente ao pagamento de multa de 9% sobre o valor da ação, corrigidos à época do pagamento. Ademais, ainda,
CONDENO
a parte Requerente ao pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.
”
,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. Por ter sido mantida a litigância de má-fé, revogo os benefícios da justiça gratuita, deferida pelo juízo de primeiro grau. Deixo de condenar em honorários advocatícios, por já terem sido fixados em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022